Tribunal: TJDFT
Processo: 0752275-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0752275-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NEUZA TIAGO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO ITAÚ VEÍCULOS S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA NEUZA TIAGO DE OLIVEIRA (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0034433-41.2012.8.07.0001 proposta pela ora agravante em desfavor do BANCO ITAÚ VEÍCULOS S.A, determinou a expedição de alvará em favor do réu dos valores depositados em juízo, nos seguintes termos (ID 177736939, autos de origem): “Trata-se de ação de conhecimento na qual houve o cumprimento espontâneo do julgado (depósito de ID 166453273), conforme decisão de ID 166453277 e alvará expedido em favor da autora (ID 166453294). A decisão de ID 166453503 determinou o levantamento da quantia depositada pela autora (ID 166453293 - R$ 3.330,00) em favor do Requerido. O alvará foi expedido ao ID 166453508, cujo valor remanesce depositado no feito, ao teor do certificado ao ID 169681429. A parte Requerida pugnou pela liberação da quantia, ao que se opôs a Autora. É o necessário. DECIDO. Da análise nos autos, verifico que em que pese a celebração de acordo para pagamento do financiamento objeto do feito, tal como alegado pela parte Autora (174746338), não há que se falar em levantamento da quantia depositada nos autos em seu favor. Isto porque a decisão que determinou a liberação em favor do Requerido (ID 166453503) já transitou em julgado, não havendo que se falar em reapreciação do pedido. Ante o exposto, transcorrido prazo recursal, expeça-se ofício para transferência da quantia depositada nos autos (ID 169681429), mais acréscimos, em favor do Requerido, ressaltando que eventuais custos da operação bancária poderão ser deduzidos pela instituição financeira do valor a ser recebido. Após, em não havendo outros requerimentos, remetam-se os autos ao arquivo. Intime-se e cumpra-se”. Em suas razões recursais (ID 54238888), a agravante afirma que ajuizou ação de revisão de cláusulas do contrato de alienação fiduciária. Informa que, no curso do processo, foi realizado acordo entre as partes para a quitação do financiamento. Argumenta que a quantia depositada em juízo não foi utilizada para a quitação do contrato. Defende que o valor depositado em juízo lhe pertence e deve ser liberado em seu favor. Menciona que o banco foi intimado para se manifestar sobre a petição de quitação do contrato (ID 166453509), contudo, permaneceu inerte, o que acarretou concordância tácita. Argumenta que no acordo não consta a informação de que os valores depositados em juízo deveriam ser liberados em favor do banco. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o levantamento dos valores até o julgamento do recurso. No mérito, postula o provimento do recurso. Postula, ainda, os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Passo a decidir. Inicialmente, verifico que, embora a agravante tenha postulado os benefícios da justiça gratuita, o juízo a quo já lhe deferiu a gratuidade de justiça, conforme decisão de ID 166447027 dos autos originais. Portanto, a gratuidade de justiça deferida à parte autora/agravante se estende para todos os atos do processo, não havendo necessidade de ser renovado o pedido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Inicialmente, mostra-se necessário realizar uma digressão dos fatos ocorridos no processo, visando melhor entender a questão jurídica posta em discussão. A autora postulou, em antecipação da tutela recursal, que seu nome não fosse inserido no cadastro de inadimplentes. A decisão de ID 166447027, autos de origem, deferiu o pedido, contudo, condicionou ao depósito do valor incontroverso. A autora depositou o valor da parcela incontroversa em juízo. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer como indevida a cobrança da tarifa de cadastro, gravame eletrônico e registro de contrato, que totaliza o valor de R$ 944,88. Assim sendo, condenou o réu a pagar à autora o valor de R$ R$ 944,88. Além disso, revogou a antecipação da tutela recursal (ID 166453250, autos de origem). As partes interpuseram recurso de apelação. O recurso do réu foi parcialmente provido para reconhecer a legalidade da tarifa de cadastro e negar provimento ao recurso da autora. Assim sendo, foi mantida a declaração de nulidade da cobrança do registro de cadastro, de pagamento de serviços de terceiros e gravame, no valor de R$ 254,88, conforme acórdão de ID 166453268, autos de origem. O banco efetuou o pagamento do valor devido (ID 166453273 do processo originário). O processo foi arquivado em 2014 (ID 166453287, autos de origem). Consta certidão do cartório do juízo informando que há valores depositados, referente ao valor incontroverso (ID 166453292, autos de origem). A decisão de ID 166453289 informou que o valor foi depositado em juízo referente ao valor da parcela incontroversa do financiamento e pertence ao Banco. Constou, ainda, que somente seria levantado o valor pela autora, caso houvesse anuência expressa do réu. O Banco apresentou petição (ID 166453502, autos de origem) informando que se trata de valor incontroverso, que será levantado por si, objetivando realizar a amortização do débito em aberto. A decisão de ID 166453503 determinou a expedição de alvará da quantia depositada em juízo em favor do réu. Observa-se que referida decisão foi proferida em 31/08/2015. O alvará foi expedido (ID 166453508, autos de origem). A autora noticiou a existência de acordo entre as partes para a quitação do contrato e postulou o levantamento dos valores depositados em juízo (ID 166453509, autos de origem). A decisão de ID 166453517 reiterou a decisão anteriormente prolatada, com a expedição de alvará em favor do Banco. A decisão foi proferida em 12/11/2015. Os autos retornaram ao arquivo. Posteriormente o processo foi digitalizado e determinada a expedição de ofício para a transferência da quantia depositada nos autos em favor do réu. O Banco reiteradamente insiste que os valores depositados devem ser liberados em seu favor. A autora entende que o acordo firmado quitou o débito integralmente, sendo que os valores depositados nos autos devem ser liberados em seu favor. Feitos esses esclarecimentos, passo a apreciar o pedido liminar. Conforme acima relatado, o valor depositado em juízo refere-se ao depósito do valor incontroverso das parcelas do financiamento. O banco esclareceu que o valor deveria ser liberado em seu favor, objetivando realizar a amortização do débito em aberto. Observa-se, ainda, que já houve decisão transitada em julgado determinando a liberação dos valores em favor do banco, conforme decisão de ID 166453503, autos de origem. Com efeito, referida decisão não foi objeto de recurso pela parte agravante. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que a agravante pretende rediscutir questão já decidida nos autos, o que não é possível, conforme prevê o art. 507, do CPC, que assim dispõe: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” . Além disso, a agravante não comprovou que o acordo firmado entre as partes continha cláusula excluindo os valores depositados em juízo. Com efeito, foi juntado tão somente um boleto que contém a informação de quitação do contrato (ID 166453510). Por outro lado, o banco insiste que o valor depositado lhe pertence e foi utilizado para amortizar o débito. Diante do contexto dos autos, não há prova de que os valores incontroversos não foram considerados na realização do acordo, além do que, a questão já foi decidida por decisão preclusa. Nesse contexto, em juízo perfunctório, não vislumbro a plausabilidade do direito afirmado. Não há, por ora, o perigo da demora, pois, caso o recurso seja provido, poderá o banco ser obrigado a restituir o valor em favor da agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora